Tribunal: TJMT
Processo: 1013060-74.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013060-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Adimplemento e Extinção, Honorários Advocatícios em FGTS, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ LOPES VITURINO - CPF: 048.212.401-65 (ADVOGADO), FABIO ALVES CASTRO MENEZES - CPF: 951.292.601-63 (AGRAVANTE), AMADEUZA EUGENIA DO NASCIMENTO - CPF: 303.682.001-91 (AGRAVADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DE VALORES DIRETAMENTE À EXEQUENTE – PRETENSÃO DO ANTIGO PATRONO DE RECEBER OS VALORES – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO NÃO AFETA À VERBA DE HONORÁRIOS – NECESSIDADE DE DISCUSSÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – Não há comprovação suficiente que aponte o direito do recorrente quanto aos valores em questão, os quais, indiscutivelmente dizem respeito ao benefício previdenciário da recorrida.

II - Nesse caso, quando inclusive já se encontra encerrada o cumprimento de sentença, não se mostra cabível o direcionamento da quantia em favor do agravante, sendo nítido que a pretensão da parte, deverá ser objeto de ação de cobrança autônoma, a fim de comprovar ou não o direito em questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de n.º 1002382-88.2019.8.11.0037, manejado por AMADEUZA EUGÊNIA DO NASCIMENTO, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, determinou a expedição de alvará de liberação dos valores depositados nos autos, em favor da parte autora, ora agravada.

Para tanto, diz o agravante que, de bom grado e boa vontade, realizou negócio jurídico com a parte, realizando assim a antecipação do crédito judicial e efetuando o pagamento de R$ 43.551,10 (quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta e um reais e dez centavos), adiantamento este comprovado conforme contrato e comprovante.

Alega que, após o realizado o trabalho para implementar o benefício da agravada junto ao INSS, se deparou com pedido de revogação da procuração formulado pela autora, a fim de receber os valores referente às parcelas em atraso na conta corrente da autora e não mais de seu advogado, o que foi deferido equivocadamente pelo juízo de origem.

Assevera que não há qualquer ilegalidade na cessão de créditos realizada entre a autora e seu patrono, mormente por se tratar de negócio firmado por instrumento particular, de forma solene e legal, razão pela qual deve ser garantido o seu direito aos valores depositados em juízo.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, o agravante busca reformar a decisão que determinou a expedição de alvará de liberação dos valores depositados nos autos, em favor da parte exequente, ora agravada.

Para melhor contextualizar o feito, o ora recorrente atuou como patrono da exequente ao longo da lide, tendo sido revogada sua procuração no curso da execução, consoante documento acostado no id nº 63276733 – pág. 1.

A verba em discussão, consoante verificado, diz respeito aos benefícios de verba de seguridade social implementada em benefício da agravada, ou seja, sem qualquer correspondência com eventuais honorários advocatícios.

No caso, o agravante defende que lhe assiste o direito ao recebimento dos valores depositados em Juízo, sob o argumento que o crédito foi constituído por cessão de créditos feito entre ele e a agravada, no montante de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), pagos antecipadamente.

Por sua vez, a agravada alega que o agravante busca locupletar-se indevidamente dos valores recebidos juntos ao INSS, por meio de contrato de cessão o qual diz não reconhecer.

Com efeito, não há comprovação suficiente que aponte o direito do recorrente quanto aos valores em questão, os quais, indiscutivelmente dizem respeito ao benefício previdenciário da recorrida.

Não há sequer prova documental nos autos, ou seja, recibo ou comprovante de transferência bancária, capaz de atestar a transferência de quantia vultosa que o então patrono, ora recorrente, diz ter repassado à agravada.

Nesse caso, quando inclusive já se encontra encerrada o cumprimento de sentença, não se mostra cabível o direcionamento da quantia em favor do agravante, sendo nítido que a pretensão da parte, deverá ser objeto de ação de cobrança autônoma, a fim de comprovar ou não o direito em questão.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROCURADOR - REVOGAÇÃO DO MANDATO NA FASE DE CONHECIMENTO - CONSTITUIÇÃO DE NOVOS PATRONOS -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS - CONTROVÉRSIA - DISCUSSÃO EM VIA PRÓPRIA- RECURSO PROVIDO.
- Há entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal no sentido de que a discussão relativa ao direito ao recebimento dos honorários contratuais e sucumbenciais e ao percentual devido à cada advogado atuante no feito deverá ser solucionada em ação autônoma. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0271.02.008772-9/002, Relator (a): Des. (a) Ana Paula Caixeta, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/04/2021, publicação da súmula em 09/04/2021)

Assim, com base nessas considerações, impõe-se a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022